Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-56.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600270-56.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600270-
56.2024.6.16.0041, que indeferiu a tutela de urgência. (Representação Eleitoral com pedido de
liminar ajuizada pela Coligação "A Londrina que Queremos", com fundamento no §2º do art. 57-D
da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 9º e seguintes da Resolução-TSE n.
23.610/2019, em face de Marcelo Belinati Martins, alegando que o representado postou em seu
perfil do Facebook, em 09.10.2024, propaganda eleitoral negativa do candidato Tiago do Amaral,
com o intuito de difamar sua imagem. Pontua que foi divulgado conteúdo sabidamente inverídico
(ligação do PSD com o PT) e que o nome do aludido candidato foi relacionado a suposto esquema
de propina). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288185
16/12/2024
14:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44288185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.837

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600270-56.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. COMENTÁRIOS
DESINFORMATIVOS.
FACEBOOK.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR
julgou
improcedente
a
Representação proposta pela Coligação "A
Londrina Que Queremos" contra Marcelo
Belinati Martins, alegando propaganda eleitoral negativa em comentários
realizados no Facebook.

Num. 44288185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
2.
A
sentença
considerou
que
as
publicações não extrapolaram os limites do
debate eleitoral e não comprometeram a
isonomia do pleito.
3. Inconformada, a coligação recorrente
alegou que o conteúdo publicado associava, de forma inverídica e descontextualizada, o candidato Tiago Amaral à corrupção, configurando
desinformação prejudicial à imagem e à
honra do candidato, além de induzir o
eleitorado a erro.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou
pelo
provimento
do
recurso,
destacando o caráter desinformativo e
ofensivo da publicação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o comentário veiculado no
Facebook configura propaganda eleitoral
negativa, com disseminação de conteúdo
inverídico e descontextualizado; (ii) verificar
se a penalidade aplicada é proporcional à
gravidade do ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A livre manifestação do pensamento
durante o período eleitoral é garantida pelo
art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 e pelo art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
sendo limitada quando ofende a honra de
candidatos ou divulga fatos notoriamente
inverídicos e descontextualizados.
7. No caso, a afirmação "Só cuidado pra
não votar em ladrão sem saber hein" e a
sugestão de busca no Google vinculando o
nome do candidato Tiago Amaral à palavra
"propina" extrapolam o limite da crítica
política
e
configuram
propaganda
desinformativa.
8. O conteúdo publicado possui potencial
ofensivo à honra do candidato e induz o

Num. 44288185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
eleitorado
a
erro,
comprometendo
a
isonomia do processo eleitoral, nos termos
do art. 9º-C, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
9. Precedentes do TSE reconhecem que a
disseminação
de
fatos
inverídicos
e
gravemente descontextualizados constitui
infração eleitoral, passível de sanção (TSE,
Rp
nº
0601754-50.2022,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, j. 28.3.2023).
10. A penalidade de multa no valor mínimo
de
R$
5.000,00
é
proporcional,
considerando-se
tratar
de
uma
única
publicação em rede social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de
comentário em rede social contendo afirmações inverídicas e descontextualizadas, com potencial
ofensivo à honra de candidato e apto a
induzir
o
eleitor
a
erro,
configura
propaganda eleitoral negativa, passível de
sanção nos termos da legislação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
· Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D e 57-C,
§ 2º.
· Resolução TSE nº 23.610/2019, arts.
9º-C e 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
· TSE, Rp nº 0601754-50.2022, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, j. 28.3.2023.
·
TRE/PR,
Recurso
Eleitoral
nº
0600890-52.2024,
Rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
21.10.2024.

DECISÃO

Num. 44288185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
1. Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO “A LONDRINA QUE QUEREMOS” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou improcedente a
Representação por propaganda eleitoral negativa realizada em comentário no perfil do
representado Marcelo Belinati Martins na rede social Facebook.
Narrou, em síntese, que promoveu Representação Eleitoral em face de MARCELO BELINATI
MARTINS tendo em vista a existência de propaganda eleitoral negativa, veiculada por meio de
informações inverídicas (fake news), através de postagem realizada pelo Representado no seu
Facebook no dia 09/10/2024.
Na decisão de id. 44147569, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar pela tutela de urgência
por entender que os comentários constantes na publicação combatida não transbordaram os
salutares e elastecidos limites do debate eleitoral.
Sobreveio a r. sentença, id. 44147692, tendo o Juízo da 41ª Zona Eleitoral julgado improcedente
a Representação, entendendo que o conteúdo publicado não tem potencial de difundir fatos
notoriamente inverídicos, descontextualizados e, principalmente, de causar desequilíbrio ao pleito
ou à integridade do processo eleitoral.
Irresignada, a Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” interpôs Recurso Eleitoral, id.
44147700, alegando que: 1) o Recorrido buscou de forma descontextualizada fazer parecer que
TIAGO AMARAL tem processos ligados a corrupção, e que tais conteúdos são inverídicos, com
intuito de desabonar sua conduta política; 2) Tiago Amaral não responde a processo nenhum,
nunca recebeu propina e muito menos está ligado à corrupção; 3) ao contrário do que alega o
representado no vídeo, o Partido dos Trabalhadores está apoiando a candidatura da MARIA
TEREZA, aliada política do Recorrido; 4) o Recorrido propagou fake news e desinformação
tentando manchar a imagem do candidato TIAGO AMARAL. Ao final, pugnou pelo provimento
recursal com a reforma da r. sentença.
Intimado, o representado apresentou as contrarrazões, id. 44161714, na qual aduz que: 1) não há
na informação trazida conteúdo desinformativo ou descontextualizado, pois há investigações em
curso que colocam Tiago Amaral como um dos investigados; 2) não há qualquer conteúdo falso
ou desinformativo no vídeo compartilhado pelo recorrente e que tampouco possui o condão de
ameaçar a lisura do pleito que se aproxima, não havendo que se falar em ilicitude apta a ensejar
a remoção do vídeo; 3) não se vislumbra na publicação trazida pelo representado o interesse de
macular o processo eleitoral ou perpetrar informações falsas no eleitor, mas tão somente trazer

Num. 44288185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
luz a um passado não tão passado assim de seu adversário político; 4) a inserção apenas sugere
uma pesquisa ativa do eleitor, que, se assim o fizer, terá acesso diversas informações sobre o
candidato, de índole positiva e negativa. Ao final, requereu a improcedência do Recurso Eleitoral
a fim de ser mantida a r. sentença prolatada pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral que, em
manifestação de id. 44167851, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do
Recurso Eleitoral, por entender que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto
legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo e ofensivo à honra e imagem
de candidato.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44189684, esta relatoria determinou a intimação das partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44192191, a parte representante demonstrou não haver interesse na
tentativa de conciliação e no id. 44193395, a parte representada deu ciência ao referido
despacho.
Houve o despacho de id. 44251402, no qual foi determinada a intimação das partes face o
desinteresse em realização de acordo pela parte representante e a retomada do trâmite
processual para julgamento.
Assim, face à impossibilidade se estabelecer a conciliação, os autos retornaram conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O prazo legal para interposição recursal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º,
da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
A intimação à r. sentença ocorreu através de mural eletrônico, em 17/10/2024 e, a interposição do
Recurso Eleitoral, id. 44147700, em 18/10/2024, de forma tempestiva.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito

Num. 44288185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
A controvérsia nestes autos está centrada em um comentário realizado no Facebook, no dia
09/10/2024, pelo Representado MARCELO BELINATI MARTINS em resposta a outro comentário
veiculado por MARIANA ZUAN ESTEVES FAVORETO, conforme publicação a seguir
reproduzida:

A crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de manifestação do
pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019,
que assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:

Num. 44288185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da mesma forma, mencione-se o § 1º, art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E
DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE
DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO. 1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não
restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos
de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake news
tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre
manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo
eleitoral. 2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para

Num. 44288185 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o
substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da
propagação da fake news. 3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em
28.3.2023).

Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das provas
e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a revogação da
multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico e
descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado
e vinculou-o diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade. 3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os
recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente
inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem. 3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, §
1º-A, veda a divulgação de mídias manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a
erro. 3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível
de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043). 3.5
A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019. 3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de julgamento: "A

Num. 44288185 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado em propaganda eleitoral,
ainda que repostado, constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE
NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA
POLÍTICA. ÂMBITO DO LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS
ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Carnaúba dos
Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª Zona Eleitoral/RN, que julgou
improcedente a representação movida contra Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de
Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral negativa e
antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez que
as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a responsabilidade pela
inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no âmbito de sua
liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos recorridos
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii) saber se houve extrapolação
do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet, disciplina as
hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há ofensa à honra, a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que afetem a
honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como prevê o art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997.
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão, especialmente no período
anterior ao início oficial da campanha, deve ser preservada, limitando a atuação da Justiça
Eleitoral apenas a casos excepcionais de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal de campanha

Num. 44288185 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate democrático, nem configuram
pedido de voto ou não voto. As manifestações, vinculadas à existência de "forças ocultas" que
teriam impedido a candidatura de um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou
disseminação de fato inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a liberdade de
expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral são medidas
excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF, rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito pedido de votos ou
pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral antecipada. A divulgação de críticas
políticas, mesmo que ácidas e severas, está protegida pela liberdade de expressão, desde que
ausente imputação de fato grave, calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de
disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no(a)
Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).

No caso concreto, constata-se na publicação objurgada que o Representado faz afirmações que
extrapolam o limite da liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, como quando
menciona: “Só cuidado pra não votar em ladrão sem saber hein”.
Após essa afirmação, sugere à eleitora Mariana, com quem interage no Facebook, que digite o
nome do candidato TIAGO AMARAL no Google e coloque a palavra propina na frente, para
induzir o eleitorado londrinense a ligar o nome de TIAGO AMARAL com processos de corrupção,
sem qualquer condenação existente.
A menção à palavra ladrão, com incitação aos eleitores a realizarem pesquisas sobre corrupção
atribuídas ao candidato TIAGO AMARAL, sem indicação de qualquer processo, indicam
veiculação de fatos inverídicos e que ofendem a honra do candidato, configurando injuria na
propaganda eleitoral, o que não pode ser admitido.
Com isso, verifica-se que a publicidade em questão caracteriza conteúdo negativo,
descontextualizado, sabidamente inverídico, que fere a honra e imagem de TIAGO AMARAL e
induz o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito,

Num. 44288185 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
com infringência ao § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por fim, considerando-se que se tratou apenas de um comentário no perfil do Facebook de
MARCELO BELINATI, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente
para sancionar a divulgação da propaganda negativa em questão, inexistindo justificativa
plausível para a aplicação de valor majorado, em razão de que a fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do § 2º, art. 57-C, da Lei nº 9.504/1997.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto
pela COLIGAÇÃO “A LONDRINA QUE QUEREMOS” para, reformando a r. sentença prolatada
pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, para julgar procedente a Representação,
confirmando a ilegalidade do comentário do recorrido, bem como aplicando a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Representado, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/1997 e,
art. 9º-H, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
É como voto

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600270-56.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA
-
PR -
Advogado
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARCELO BELINATI
MARTINS - Advogados do RECORRIDO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44288185 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545061600000043234934
Número do documento: 24121614545061600000043234934
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:21
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024